Tribunal: TJDFT
Processo: 0701917-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ROL TAXATIVO. PARALISIA. INEXISTENTE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Da preliminar de cerceamento de defesa. 1.1. Segundo o princípio da livre persuasão racional ou do livre convencimento motivado e nos termos do art. 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário da prova, de modo que a ele cabe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa resolver motivadamente a questão controvertida. 1.2. O juiz a quo analisou todo o conjunto probatório, ao passo que considerou suficientes as provas produzidas nos autos a fim de que a lide pudesse alcançar seu fim. 1.3. Não se verifica cerceamento de defesa o indeferimento de realização de nova perícia médica, porquanto a matéria já se encontra suficientemente instruída nos autos com a prova técnica já produzida. 1.4. Preliminar rejeitada.
2. A parte não foi acometida por paralisia, como bem explicou o laudo pericial, a qual é caracterizada pela perda grave ou completa da função motora, de modo que não se mostra possível a concessão de isenção de imposto de renda, nos moldes do que prevê o art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988.
3. As hipóteses de isenção tributária estão dispostas de forma exaustiva, abrangendo, restritivamente, as enfermidades ali dispostas. Ademais, sabe-se que a norma tributária deve ser interpretada de forma literal e restritiva, ao se tratar de outorga de isenção, conforme dispõe o art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional – CTN.
4. Recurso não provido.